Tribunal: TJDFT
Processo: 0718994-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718994-31.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB EMBARGADO: SINVALDO BARROS SOUZA, NATALINO DOS SANTOS ARAUJO DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB em face do acórdão n. 1956904, alegando a existência de contradição. Considerando que o eventual acolhimento dos Embargos poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator